Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706079-62.2022.8.07.0017 RECORRENTE: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial de ID 62987601 interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO PRESERVADO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e sem contrariar os demais elementos de prova dos autos, ostenta relevo especial. 2. Assim, tendo a vítima, em ambas as fases, confirmado os fatos narrados na inicial, e tendo as versões sido amparada pelas versões dos policiais e pelo auto de apresentação e apreensão, inviável absolver os réus. 3. Considerando a ausência de critério legal e para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se acertado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, buscando seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida norma. Em petição de ID 63030192, o recorrente requer o desentranhamento das folhas 10 e seguintes do recurso especial de ID 62987601, diante do flagrante erro material constante no apelo anexado, bem como a substituição da peça processual encartada no ID 62987601 pela nova minuta do recurso especial apresentada no ID 63030199. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial de ID 62987601 foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024. Na espécie, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 62187293 no dia 1/8/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 2/8/2024 e terminou no dia 16/8/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 17/8/2024 (ID 62987601), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Mesmo que fosse admissível transcender esse óbice, o recurso especial de ID 62987601 não deveria seguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, em atenção a petição de ID 63030192, indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028